Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707486-42.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELO IBRAM/DF. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDICAÇÃO DO LOCAL DA INFRAÇÃO. REQUISITO SATISFEITO. 1. A indicação das coordenadas geográficas do local da infração satisfaz o requisito legal da indicação, no auto de infração, do local de ocorrência da infração ambiental. 2. A determinação de recuperação de área degradada, quando não incompatível com termo de ajustamento de conduta, como ocorre no presente caso, deve ser cumprida, sob as penas da lei. 3. A inobservância do prazo de 30 dias fixado pela lei 9.605/98, para o julgamento de auto de infração, não importa em decaimento do poder fiscalizador do Estado. 4. O auto de infração calcado na letra expressa da lei, como é o caso dos autos, satisfaz o princípio da tipificação legal, inexistindo nulidade quanto a este aspecto. 5. A autora/apelante, na qualidade de responsável pelas obras de expansão urbana do Setor Noroeste, é responsável pela manutenção da área, na forma estabelecida pela licença ambiental n. 008/2008 – IBRAM, podendo figurar como agente infrator no termo de autuação. 6. Em grau de Recurso de Apelação, é inadmissível a discussão a respeito de matérias não abordadas no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 465 do CPC, porquanto a turma julgadora não levou em consideração fato novo confirmado em parecer técnico, sendo certo que o “Auto de Infração que imputou advertência para a recuperação ambiental não delimitou o lugar a ser recuperado e tampouco demonstrou o nexo de causalidade da supressão da Área de Relevante Interesse Ecológico com algum ato da TERRACAP” (id 26803716, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1022, ambos do CPC, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isto porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação ao artigo 465 do CPC, pois a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012